Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-70.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do patrono da autora, pela estipulação de honorários advocatícios a seu favor.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Direito potestativo do titular de cartão de crédito consignado quanto a requerer seu cancelamento, devendo arcar com eventual saldo devedor por outros

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer – Cancelamento de cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do patrono da autora, pela estipulação de honorários advocatícios a seu favor.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Direito potestativo do titular de cartão de crédito consignado quanto a requerer seu cancelamento, devendo arcar com eventual saldo devedor por outros meios – Inteligência do art. 17-A da IN INSS/PRES no 28/2008 – Falta de necessidade da ação para caracterizar o interesse processual, inexistindo comprovação da recusa do réu em atender ao pedido administrativamente, mediante solicitação em canais ordinários de atendimento e conferindo prazo razoável para o cumprimento da solicitação – Desnecessidade concreta da atividade jurisdicional – Vedação ao "reformatio in pejus". Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-70.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MAYCON LIDUENHA CARDOSO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000409-70.2020.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Paulo Gimenes Alonso
Processo:
1000409-70.2020.8.26.0482
Apelante:
Maycon Liduenha Cardoso
Apelado:
Banco BMG S/A
Interessada:
Aliria Ferreira da Cruz (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer Cancelamento de
cartão de crédito consignado Sentença de parcial procedência
Recurso do patrono da autora, pela estipulação de honorários
advocatícios a seu favor.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Direito potestativo do
titular de cartão de crédito consignado quanto a requerer seu
cancelamento, devendo arcar com eventual saldo devedor por
outros meios Inteligência do art. 17-A da IN INSS/PRES no
28/2008
Falta de necessidade da ação para caracterizar o
interesse processual, inexistindo comprovação da recusa do réu
em atender ao pedido administrativamente, mediante solicitação
em canais ordinários de atendimento e conferindo prazo razoável
para o cumprimento da solicitação Desnecessidade concreta da
atividade jurisdicional
Vedação ao “reformatio in pejus”.
Recurso não provido.
VOTO No 21952
Trata-se de apelação interposta pelo patrono da
autora contra a sentença de fls. 175/178, que julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer, relativa a cancelamento de cartão
de crédito consignado.
Condenou-se o banco réu a cancelar o cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito consignado de titularidade da autora, devendo conceder as opções
de pagamento do saldo devedor de uma só vez, ou por meio de descontos
sobre a reserva de margem consignável (RMC) do benefício
previdenciário, excluindo-a a partir do momento em que não haja mais
saldo a pagar. Concedeu-se tutela provisória, para que o réu cumprisse a
determinação no prazo de quinze dias.
Parcialmente vencidas ambas as partes, foram
condenadas a suportar as próprias custas e despesas processuais, bem como
os honorários de seus respectivos advogados, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.
O patrono da autora, em seu apelo, aduz não ser
permitida a compensação de honorários advocatícios, razão pela qual
pugna por sua fixação na quantia de R$ 1.000,00 a seu favor.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A parte autora narrou ter aderido a cartão de crédito
consignado, fornecido pelo banco réu, com descontos mensais de R$ 46,85
a título de RMC (fls. 12/13). Aduziu ter encaminhado solicitação
administrativa pela via postal para o réu, a requerer o cancelamento do
cartão (fls. 9/11), a qual não foi atendida no prazo de vinte dias. Requereu
a condenação do réu à obrigação de cancelar o produto.
Citado, o réu apresentou defesa (fls. 50/60).
Defendeu a regularidade do contrato celebrado entre as partes, inexistindo
registro da solicitação de cancelamento do cartão, pendente saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o mesmo. Juntou cópia do contrato celebrado entre as partes (fls.
102/111) e das faturas, acompanhadas de comprovante de transferência dos
créditos (fls. 112/166).
Depois da réplica, sobreveio a sentença de parcial
procedência da demanda, atacada pelo recurso em julgamento. A
insurgência do apelante, todavia, não merece guarida.
Inicialmente, cabe reconhecer o direito do titular de
cartão de crédito consignado de solicitar, a qualquer tempo e
independentemente do adimplemento contratual, o cancelamento de cartão
de crédito consignado, incumbindo-lhe a quitação de eventual saldo
devedor por outros meios, como dispõe o artigo 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008:
Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar
pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação
imediata do valor total ou por meio de descontos
consignados na RMC do seu benefício, observados os
termos do contrato firmado entre as partes, o limite
estabelecido na alínea "b" do § 1o do art. 3o, bem como as
disposições constantes nos arts. 15 a 17.
§ 2o A instituição financeira que receber uma solicitação
do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito,
deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev,
via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias
úteis, contados da data da solicitação, quando não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.
Por esse mesmo motivo, sendo direito potestativo do
titular de cartão de crédito consignado a requisição de seu cancelamento,
deve-se perquirir o real interesse processual da parte autora, em vista do
binômio da adequação e, especialmente, da necessidade.
Observo que a autora não comprovou a existência
de pedido administrativo formal e a consequente recusa do réu, não
bastando mera solicitação postal a agência da instituição localizada em
estado diverso (fls. 9/11).
Inexiste comprovação de que a parte autora tenha
requerido o cancelamento do cartão pelos meios regulares de atendimento
oferecidos pela instituição (telefone, “internet”, autoatendimento, agência
etc), ou mesmo de que a singela solicitação preenchida pela autora tenha
sido efetivamente entregue à instituição ré, ausente chancela no
documento.
E é aqui o ponto em que claramente reside a
controvérsia, pois que, considerado o interesse de agir caracterizado pela
tutela jurisdicional no plano da utilidade e da aptidão que o processo
ajuizado efetivamente a confira, o seu perfeito delineamento é
impreterível.
Daí porque a ação revela-se necessária toda vez que
não se mostrar possível e pertinente alcançar seu resultado por meios
ordinários da vida, reclamando a intervenção do Poder estatal afeto ao
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O órgão Judiciário deve ser acionado quando
fundamental para resolução do conflito, pois a utilização sem a efetiva
necessidade prejudica a celeridade processual com relação aos feitos
daqueles que realmente carecem da tutela jurisdicional.
Basta ver que, por inúmeras vezes, isto é de todo
impertinente na medida em que as instituições financeiras disponibilizam um
sistema de atendimento amplo e em conformidade com os princípios
constitucionais de acesso à informação.
E não fora isto, a normatividade a que elas se
sujeitam perante os órgãos de controle torna-lhes compulsório o
cumprimento dos pedidos afetos à atividade exercida, velando tão somente
pela preservação dos sigilos que essa atividade reclama.
Ora, não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto ao réu, conferindo prazo razoável ao cumprimento
do pleito, inexistia legítimo interesse para o ajuizamento desta demanda.
Desta forma, sendo vedada a reforma da sentença a
prejuízo da apelante, porquanto não verificado o interesse processual da
parte autora, é de rigor a manutenção do julgado na forma proferida, sem
estipulação de honorários advocatícios em prol do patrono da autora às
custas da instituição requerida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113811
Apelação Cível no 1000409-70.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Maycon Liduenha Cardoso
Apelado: Banco Bmg S/A
Interessado: Aliria Ferreira da Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Aliria Ferreira da Cruz ajuizou a
presente demanda contra o Banco BMG
S/A., objetivando compelir a instituição
financeira a cancelar o contrato de
Cartão de Crédito
Reserva de Margem
Consignada firmado entre as partes.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda parcialmente procedente, para
os fins de determinar que a instituição
financeira
cancele
o
supracitado
contrato e ofereça à devedora a opção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar o saldo devedor em parcela única ou
convertê-lo em empréstimo consignado
tradicional.
Em
razão
da
sucumbência
parcial, o Magistrado determinou que cada
parte arque com as custas e despesas que
teve no processo, bem como com os
honorários advocatícios dos seus respectivos patronos, observada a
gratuidade judiciária concedida à autora.
Apela apenas o Sr. Maycon
Liduenha Cardoso, patrono da requerente,
alegando que o Novo Código de Processo
Civil veda expressamente a compensação
da verba honorária advocatícia.
Como se sabe, ao interpor o
recurso de apelação, compete à parte
expor os fatos e o seu direito e indicar as
razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos precisos moldes dos incisos II e III, do
artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Consoante
o
princípio
do
tantum devolutum
quantum appellatum
,
previsto no caput do artigo 1.013 do
aludido diploma legal, o apelo devolve ao
Tribunal o conhecimento das matérias
impugnadas,
ressalvadas
aquelas
cognoscíveis de ofício.
Assim, cabe a esta Turma, tão
somente, apreciar a questão objeto da
apelação do patrono da autora, qual seja
a propalada impossibilidade da compensação dos honorários advocatícios.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo
princípio
da
Voluntariedade

o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”1. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
1
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)2”. (grifamos)
E, como preleciona o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira: “Delimitar a extensão do efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
Ademais, a r. sentença fez coisa
julgada formal e material tanto para a
requerente, quanto para a ré, que se
conformaram com os seus termos, pois
deixaram
de
interpor
o
competente
recurso de apelação.
Portanto, uma vez apreciada a
questão, não poderá ser rediscutida, sem a
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida provocação das partes, conforme
preconiza o artigo 507 do Código de
Processo Civil.
Esta também é a orientação do
jurista Gilson Delgado Miranda:
“Segundo, porque, de forma mais limitada,
a regra está tratando apenas das questões ainda não
decididas, mas insuscetíveis de preclusão (se já existe
preclusão, não pode o tribunal, em tese, reapreciar a
matéria). Vale consignar: É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”
3. (grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. ART. 471 DO CPC. A existência de prévia
decisão sobre a matéria impede que ela seja novamente
apreciada, respeitando-se o instituto jurídico da
preclusão pro judicato , previsto no art. 471 do CPF,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões já decididas, relativas à mesma lide” 4.
(grifamos)
Dessa forma, não pode a Turma
Julgadora se manifestar acerca da matéria
pertinente ao interesse de agir da autora,
pois o tema encontra-se precluso.
Neste sentido já se manifestou
a jurisprudência:
“EMENTA:
APELAÇÃO
-
COBRANÇA
-
DPVAT
-
INTERESSE
DE
AGIR
-
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO
INICIAL- EVENTO DANOSO.
Por ser matéria de ordem pública, a
ausência de interesse de agir pode ser alegada a
qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.
Entretanto, incidirá preclusão se já
houver pronunciamento
judicial a respeito da questão,
sendo inadmissível o ressurgimento
posterior da
controvérsia .
A
indenização
do
dpvat
deve
ser
4 TRF4. Agravo de Instrumento no 2008.04.00.033129-5. 1a Turma. Des. Rel. Marcelo
de Nardi. DJE. 10/02/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigida desde o evento danoso”. 5 (grifamos)
No
tocante
ao
mérito
propriamente dito, o recurso comporta
provimento.
Nos termos do parágrafo 14,
do artigo 85 do Código de Processo Civil:
“§ 14. Os honorários constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”. (grifamos)
O supracitado dispositivo legal
veda expressamente a compensação dos
honorários
advocatícios
em
caso
de
sucumbência parcial.
Portanto, equivocou-se o MM.
Juiz ao determinar que cada parte arque
com os honorários advocatícios de seu
respectivo patrono.
5 TJMG. Apel. 0406516-77.2014.8.13.0701. 9a Câmara Cível.. Des. Rel. Pedro
Bernardes. J. 12.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, cada litigante arcará
com a verba honorária advocatícia do
patrono da parte adversária, que arbitro
em R$1.000,00 (um mil reais), consoante os
ditames previstos nos parágrafos 2o, 8o e
14, todos do artigo 85, do Novo Estatuto
Adjetivo Civil, observado o parágrafo 3o,
do artigo 98 do mencionado diploma legal,
eis que a autora é beneficiária da justiça
gratuita.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
12006854
7
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12024265
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000409-70.2020.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.